Tribunal: TJDFT
Processo: 0004565-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE OBJETOS APREENDIDOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO RÉU. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO.
1. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, sobretudo quando cotejado com o depoimento da vítima colhido em Juízo, o qual guarda consonância com as declarações prestadas perante a autoridade policial, no sentido de ser o acusado o autor do crime narrado na denúncia.
2. As declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram isoladas e desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, os pontos convergentes extraídos dos demais depoimentos, no sentido de o autor do crime estar vestido com uma blusa de frio preta com escritos de cor amarela ou laranja, idêntica àquela achada na residência do acusado, e de ter se valido de uma bicicleta velha, de cor escura, sem adesivos, para abordar a vítima e desferir-lhe duas facadas antes de roubar seu celular, ferimentos esses comprovados por meio de laudo de exame de corpo de delito, possuem consistência suficiente para ensejar um decreto condenatório.
3. O reconhecimento do acusado em Juízo, somado ao conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, mostra-se apto a embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.